Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova “do ouvir dizer” ou “hearsay” não pode, por si só, subsidiar a condenação, senão quando acompanhada de outros elementos capazes de formar um conjunto harmônico para formar a convicção do julgador além da dúvida razoável.
2. O Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool, aliado a outras provas, como a testemunhal, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, do art. 306 do CTB.
3. Incabível a fixação da pena no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria e a multireincidência, na segunda fase.
4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. A reincidência é requisito negativo para a concessão do benefício previsto no art. 77 do CP, de modo que o réu multireincidente não faz jus à suspensão condicional da pena.
6. A pena de proibição ou de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB, é autônoma e não há margem de discricionariedade ao juízo para não aplicá-la, quando configurada a conduta ilícita.
7. Recurso conhecido e desprovido.